Tribunal: STF
Processo: ARE 1348086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Incidente de cumprimento de sentença julgado extinto por falta de interesse adequação e inexistência de título executivo (art. 485, VI do CPC/2015). Pretensão à reforma. Desacolhimento. Inexistência de título executivo para fins de obrigação de fazer (abstenção de lançamento/cobrança da taxa de licença para funcionamento). Consequente inadequação da via eleita. Litígio instaurado por força da citação realizada na forma do art. 332, § 4º, parte final, do CPC, seguida da apresentação de contrarrazões ao recurso. Honorários advocatícios da sucumbência devidos pela parte autora ao município. Sentença mantida. Recurso não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O recurso não comporta provimento, pois efetivamente a parte apelante não dispõe de título executivo para fins de obrigar o Fisco Municipal a se abster de lançar/cobrar a taxa de licença para funcionamento, tudo a demonstrar que é inadequado o pedido de cumprimento do julgado nos limites em que apresentado. Entende a apelante que a sua pretensão tem amparo na fundamentação do voto proferido nos autos da Apelação n. 3000237-37.2013.8.26.0063, cuja ementa, citada a p. 01 da petição inicial e a p. 56/57 das razões recursais, é a seguir reproduzida e conduz justamente à conclusão de que não há título executivo capaz de respaldar algum cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer:



    “Apelação. Ação anulatória de lançamento/débito fiscal julgada improcedente. Taxa de licença para funcionamento instituída pela Lei municipal n. 2.685/2007 de Igaraçu do Tietê. Estações rádio base (ERB). Fiscalização que não é de competência dos Municípios, mas, sim, de competência privativa da União, por intermédio de agência reguladora (ANATEL). Inteligência dos arts. 21, inc. XI, e 22, inc. IV, ambos da CF. Inexigibilidade da taxa. Pedido de obrigação de não fazer (abstenção de lançamento e cobrança em relação a exercícios futuros). Impossibilidade. Aplicação da Súmula 239 do STF. Precedentes. Recurso provido em parte”. (TJSP; Apelação Cível 3000237-37.2013.8.26.0063; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Barra Bonita - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 06/08/2014)



    Não foram interpostos embargos de declaração e o v. Acórdão transitou em julgado em 22/09/2014, conforme certidão datada de 21/10/2014 (p. 44). O incidente de cumprimento de sentença deve se ater ao provimento jurisdicional obtido pela parte vencedora (título executivo), que neste caso concreto não contempla a obrigação de não fazer que se pretende impor ao município. Mais não é necessário considerar para se concluir que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto. Com a instauração do litígio por força da citação no cumprimento de sentença (art. 332, §4º, parte final, do CPC/2015) e a apresentação das contrarrazões, a apelante deve suportar as verbas sucumbenciais, com a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8º (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente